Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINADA SUSPENSÃO DO FEITO E DOS DESCONTOS. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. APELAÇÃO POSTERIORMENTE PROVIDA. RECONHECIDA NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a alegada natureza alimentar do crédito excutido, o debate em análise cinge-se à relação de prejudicialidade entre o julgamento do apelo interposto no âmbito dos embargos à execução e o processo de execução a que se refere.

2. O reconhecimento da nulidade da execução afeta os atos de constrição deferidos na origem. A obrigação pode ter natureza alimentar, mas isso não viabiliza a liberação dos valores penhorados e colocados à disposição do juízo, porque os efeitos do ato constritivo desaparecerão, caso se confirme o acórdão que declarou a nulidade da execução, hipótese em que o numerário debitado diretamente da remuneração do executado/agravado lhe será restituído. Escorreita a decisão que determinou a suspensão da execução com fundamento no poder geral de cautela.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.